Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709012-73.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO GENTILI JUNIOR, DIOGO BRISO MAINARDI, MARTIM VASQUES DA CUNHA DE ECA E ALMEIDA, DIOGO CHIUSO, NAO E EMPRESA COMUNICACAO LTDA APELADO: RENATO DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para, querendo, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 76977486. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora